Tribunal: TJDFT
Processo: 0719606-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719606-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A EMBARGADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA DESPACHO Intimem-se os embargados, Hospital Santa Helena S/A e Brasmédica Hospitalar e Ortopédica Ltda, para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (IDs 30831429 e 30926308), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator